Tribunal: TJMT
Processo: 1007536-53.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007536-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO SOUZA DAS NEVES - CPF: 011.946.381-47 (APELANTE), ANDRE RIBEIRO DA SILVA (APELANTE), SILVIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 715.283.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELI RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 835.991.851-15 (VÍTIMA), ANDRE RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.o, INCISO II [CONCURSO DE PESSOAS] E §2.o-A, INCISO I [EMPREGO ARMA DE FOGO], DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE
– REJEIÇÃO – VALIDADE DO DESVALOR CONFERIDO AOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
2.

ALMEJADA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE É MULTIRREINCIDENTE, INCLUSIVE EM CRIMES DA MESMA NATUREZA
–
3.

DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA
– DESCABIMENTO – USO DO ARTEFATO BÉLICO DEMONSTRADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA
–
4.

PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE MAJORANTES
-
VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA PARA A INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES NOS DELITOS DE ROUBO – NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PERTINENTE PELO SENTENCIANTE – PRECEDENTES DO STJ

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Incabível o redimensionamento da pena-base a patamar mais próximo do mínimo legal se os antecedentes e as circunstâncias do crime estão validamente negativados com espeque em fundamentação idônea, a qual guarda sintonia com o posicionamento adotado neste eg. Sodalício e no c. Tribunal da Cidadania.

2.

Conforme sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se impossível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência quando se tratar de réu multirreincidente, sob pena de se malferir os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3.

É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a utilização do artefato bélico por outros meios, assim como ocorreu na situação em apreço, em que a vítima foi categórica em afirmar o emprego de armamento para subjugá-la.

4.

Conforme o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal,
“
no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”
; contudo, nada obstante seja uma faculdade conferida a
o magistrado, o c. STJ já assentou que essa discricionariedade deve ser adequadamente fundamentada, motivo por que, se o juiz optar por fazer incidir mais de uma causa de aumento prevista na parte especial do Código Penal, deverá declinar as justificativas para tanto – o que não ocorreu na hipótese em voga.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADRIANO SOUZA DAS NEVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO SOUZA DAS NEVES
em face da r. sentença de ID 200409221, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1007536-53.2023.811.0003 (PJe), que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2o, incs. II
[concurso de pessoas]
c/c §2o-A, inc. I
[emprego de arma de fogo],
do Código Penal
, à pena de
14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 200409245, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante almeja:
i)
a
retificação da dosimetria da pena-base
, com vistas ao afastamento da carga negativa conferida às
circunstâncias do crime
;
ii)
a
compensação integral
entre a
atenuante
da confissão espontânea e a
agravante
da reincidência, na segunda fase dosimétrica; e
iii)
o
decote da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo
, sob a alegação de que o réu afirma ter feito uso de simulacro; e, por fim,
iv)
o

afastamento da aplicação cumulativa das majorantes do crime de roubo
, a fim de ser empregado
um único aumento
, consoante previsão do art. 68, parágrafo único, do Código Penal
.

Em contrarrazões vistas no ID
200409249
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 206806684
,
pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso da defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos que o
ora apelante
foi
denunciado
(ID 200408693) e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pelo delito de
roubo majorado
porque, no dia 26/03/2023, por volta das 21h35min, na Rua 13 de Maio, n.o 5070, Loteamento Monte Líbano, na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, agindo em conjunto e unidade de desígnios com
André Ribeiro da Silva
, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em uma caminhonete Chevrolet S10, de cor prata e placa 6I37, e um celular Samsung A73, pertencentes à vítima
Heli Ricardo de Oliveira
.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da retificação da pena-base:

O primeiro estandarte recursal consiste no pretendido redimensionamento da sanção basilar para patamar mais próximo ao mínimo legal mediante a neutralização do vetor judicial referente às
circunstâncias do crime
, sob a alegação de que as peculiaridades apontadas na fundamentação são inerentes ao tipo penal.

Todavia,
o pleito não merece acolhimento.

Na hipótese em voga, constata-se do édito condenatório anexado sob o ID 200409221, que a sanção básica
afastou-se em 01 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias do mínimo legal
, restando estabelecida em 05 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, ante a valoração desfavorável atribuída pela MM. Juíza
a quo
a 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam,
os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
, as quais foram depreciadas com espeque nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado é inerente ao tipo penal
; ostenta antecedentes técnicos (PEP n.o 0003551-22.2014..11.0064), e, cuidando-se de quatro condenações pretéritas a estes fatos, uma será utilizada para valoração das circunstâncias judiciais (a relativa ao tráfico de drogas) e, as demais, como reincidência, na segunda fase da dosimetria1 ;
a conduta social se mostra normal ao homem médio, ante a insuficiência de elementos constantes nos autos a este respeito, eis que o comportamento em sociedade difere-se, a priori, do passado criminal (Tema Repetitivo n.o 1077)2 ; personalidade não extraída dos autos por ausência de prova técnica;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que, conforme declarações da vítima, o acusado irritou-se quando tento retirar seus filhos, de 8 e 4 anos do veículo, agindo com truculência exercida em frente aos infantes que ficaram em pânico acreditando que o acusado iria ceifar a vida do pai3 , sendo contido por seu comparsa
; os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal; a vítima em nada contribuiu para a ação.

Considerando a valoração de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias), aumento a pena em 1/8
4
para cada circunstância
,
e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
. Aplico a pena de multa no importe de 10 dias-multa e, considerando a condição econômica do acusado, sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.”

Deveras,
obrou em acerto
a d. magistrada sentenciante.

De proêmio, ressalto que conquanto a i. Defesa não tenha se insurgido especificamente acerca desta vetorial, vislumbro da r. sentença objurgada que os
antecedentes criminais
foram acertadamente desabonados à conta da existência de condenações já transitadas em julgado em desfavor do réu, tendo a d. magistrada bem especificado que, nesta etapa, se utilizaria daquela referente ao crime da Lei de Drogas; entendimento que coaduna com àquele há muito firmado pela jurisprudência pátria (
vide

AgRg no REsp n. 1.498.851/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 29/3/2016).

De outro lado, no que concerne às
circunstâncias do crime
,
sabe-se que
dizem respeito ao
modus operandi
utilizado para a prática delitiva
e às peculiaridades fáticas que, embora não integrem necessariamente o tipo penal, circundam o cometimento do ilícito no caso concreto.

No caso, as
circunstâncias
da infração foram negativadas porque, consoante relatado pelo próprio ofendido durante sua oitiva judicial, para além do emprego ostensivo de arma de fogo, ele foi retirado abruptamente do interior de seu automóvel, e impedido de desembarcar os filhos menores de idade do veículo pelo ora apelante
ADRIANO
, o qual agiu com truculência, ordenando-lhe que se deitasse no chão e dizendo-lhe
“agora você vai...”
(ID 200409194); o que aterrorizou os infantes, os quais chegaram a cogitar que o genitor teria a vida ceifada naquele momento.

Destarte, tenho que os argumentos empregados pela magistrada sentenciante são válidos e encontram amparo, tanto no conjunto probatório angariado aos autos, quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, consoante se observa do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] IV - No caso destes autos, restou pontuado pelas instâncias de origem que o
modus operandi utilizado pelo agente e a maior reprovabilidade da conduta extrapolam os elementos próprios do tipo
, na medida em que
o crime foi praticado no presença dos três filhos pequenos da vítima e do maior abalo psicológico causado à filha menor e à vítima, baseado em dados concretos
.”
(AgRg no REsp n. 1.934.866/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 23/3/2023). Grifei.

À vista disso, conserva-se o desabono conferido às
circunstâncias do crime
, nos moldes operados pela d. magistrada sentenciante.

2.

Da almejada compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea:

Consoante relatado, a segunda vertente recursal consiste na pretendida retificação da sanção intermediária, mediante a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Sem razão
, contudo.

Isso porque, a despeito do firme entendimento de que as circunstâncias referentes à confissão espontânea e a reincidência do agente são igualmente preponderantes, à medida que se relacionam com a personalidade do agente, é igualmente certo que o ordenamento jurídico o excepciona nas hipóteses que versam sobre indivíduo multirreincidente, quando, então, possibilita-se a prevalência da agravante sobre a atenuante, a fim de prestigiar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ilustrativamente:

“(...) 1. Nos casos de multirreincidência, não é cabível a compensação integral dessa agravante com a confissão espontânea, porquanto, nessas hipóteses, exige-se maior reprovação do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
. Em outras palavras, a pena imposta na espécie deve considerar a preponderância da multirreincidência sobre a confissão”.
(STJ - AgRg no
HC
n. 584.294/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).

Na mesma toada, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
. (Enunciado Orientativo n.o 41 da TCCR/TJMT, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso concreto, a autoridade judiciária destacou que
ADRIANO
responde ao PEP n.o 0003551-22.2014.811.0064, o qual, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei ser composto pelas seguintes guias executivas:

a)
Ação penal n.o 0004248-77.2013.811.0064
(Rondonópolis/MT), em que condenado pelo crime do art. 155, §4o, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão;

b)
Ação penal n.o 0007509-16.2014.811.0064
(Rondonópolis/MT), em que condenado pelo crime do art. 157, §2o, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão;

c)
Ação penal n.o 0001709-65.2018.811.0064
(Rondonópolis/MT), em que condenado pelo delito do art. 155,
caput
, do Código Penal, à reprimenda de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão;

d)
Ação penal n.o 1017871-39.2020.811.0003
(Rondonópolis/MT), em que condenado pelo delito do art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/06, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Destarte, conclui-se que o recorrente ostenta 04 (quatro) guias de execução penal, das quais 03 (três) derivam de condenações por crimes patrimoniais, que transitaram em julgado anteriormente aos fatos ora em análise. Ou seja, incontestavelmente trata-se de agente
multirreincidente
, condição que enseja a
preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea
.

Sobre o tema:

“(...) COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE 1/3 UTILIZADA
. MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado (...)”.
(STJ - AgRg no HC n. 462.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.) – destaquei.

E nada obstante a jurisprudência sugira critérios de aumento em se tratando da preponderância da multirreincidência do agente sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo um deles consistente na aplicação do coeficiente fracionário de 1/12 (um doze avos); também é certo que o ordenamento jurídico não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição da pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, fundamentando a atuação.

Portanto, tendo em linha de conta a existência de 03 (três) condenações anteriores, inclusive por delitos da mesma natureza, escorreita a escolha do fracionário de 1/3 (um terço) para fins de incremento na reprimenda intermediária; a qual, por sinal, encontra amparo na jurisprudência do c. STJ:

“[...] 4 - In casu, tratando-se de paciente multirreincidente, com sete condenações anteriores, uma delas considerada como antecedente criminal, não há que se falar em compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão,
o agravamento da pena na fração de 1/3 foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem, em razão das diversas recidivas do paciente.
[...] 6 - Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 835.360/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Grifei.

Desta feita,
mantém-se o acréscimo nos moldes operados na r. sentença condenatória
.

3.

Do pedido de exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo:

Neste ponto, mais uma vez a pretensão recursal
não merece ser acolhida
, pois, e
mbora a arma de fogo utilizada no evento criminoso não tenha sido apreendida e tampouco submetida à perícia, o ordenamento jurídico dispõe que o uso do artefato bélico pode ser atestado por outros meios de prova, a exemplo da prova testemunhal, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

A matéria encontra-se sedimentada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 01
da Turma de Câmaras Criminal Reunidas,
in verbis
:

“01.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Consolidou-se o mesmo posicionamento na e. Corte Cidadã:

“6. A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.
(AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) – Grifei.

Na hipótese, verifica-se que a vítima
Heli Ricardo se Oliveira
(ID 200408652; ID 200409194), afirmou de forma contundente em
ambas as fases da persecução criminal
, que a subtração patrimonial foi realizada com emprego de arma de fogo, a qual foi utilizada para intimidá-la e ameaçá-la durante a empreitada criminosa; ressaltando, nesse aspecto, que
ADRIANO

“bateu no vidro com o cano da arma de fogo, muito nervoso ... mandando que saísse”
, bem assim, que o réu utilizou o artefato bélico para ameaçá-lo quando pediu aos assaltantes para retirar os filhos que estavam no banco de trás do carro.

Diante disso,
ratifica-se

a aplicação da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, preservando-se a sanção intermediária nos moldes em que estabelecida.

4.

Do concurso de majorantes:

Por fim, a i. Defesa almeja a incidência de apenas uma das causas de aumento de pena na terceira etapa dosimétrica, nos termos do art. 68, do CP, em detrimento do concurso de majorantes aplicado na r. sentença objurgada; a redundar na incidência, apenas, do parâmetro de 2/3 (dois terços).

E, nesse ponto, a
razão lhe assiste
.

Depreende-se do édito condenatório objurgado que, diante da
caracterização do concurso de agentes (inciso II do § 2.o do artigo 157 do Código Penal) e do emprego de arma de fogo (inciso I do § 2.o-A do artigo 157 do Código Penal),
a MM. Juíza
a quo

optou por fazer incidir, na terceira etapa dosimétrica, ambas as majorantes previstas na parte especial do Estatuto Repressor.

Conforme o parágrafo único do artigo 68 daquele diploma normativo, “
no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

Apesar de se tratar de uma faculdade conferida ao magistrado, o Superior Tribunal de Justiça vem compreendendo que essa discricionariedade deve ser adequadamente fundamentada, motivo por que, se o juiz optar por fazer incidir mais de uma causa de aumento prevista na parte especial do Código Penal, deverá declinar as justificativas para tanto.

Na presente hipótese, o juízo primevo não laborou com tal desvelo, razão por que deve incidir, consoante requestado pela Defensoria Pública, tão somente a causa de aumento de pena mais rígida, qual seja, aquela insculpida no artigo 157, § 2.o-A, inciso I, do Código Penal.

Em hipótese idêntica à que ora se analisa, tal foi a compreensão do Tribunal da Cidadania, refletida na ementa do julgado adiante transcrita:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PENA REDIMENSIONADA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.") confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais.

2.
Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas.

3. Considerando a primariedade do Paciente e a pena imposta, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, consoante o disposto no art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.
” (STJ, Sexta Turma.
AgRg no HC 611.257/SP. Rel.
Min. Laurita Vaz. Julgado em 08.06.02021. DJe 21.06.2021; destaques apostos).

Portanto, diante da ausência de fundamentação concreta para a repercussão das duas causas de aumento na dosimetria da pena,
deve ser excluído o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas
.

Assim, partindo da sanção intermediária de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
estipulada em primeira instância e integralmente mantida por esta Corte Revisora, na terceira fase dosimétrica, incide o incremento na ordem de 2/3 (dois) terços decorrente da majorante do emprego de arma de fogo [art. 157, §2o-A, inc. I, CP], resultando na novel pena final de
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, a qual, à míngua de outras causas de aumento e/ou diminuição, torno
DEFINITIVA
.

No mais, preservo o regime fechado para início da expiação da pena, bem como as demais disposições da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO SOUZA DAS NEVES
em face da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1007536-53.2023.811.0003, para
afastar

a aplicação cumulativa das majorantes do crime de roubo
, a fim de ser empregado um único aumento, consoante previsão do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
o que traz reflexos à pena final do réu, que passa a ser dosada em
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantidos o regime inicial
fechado
e as demais disposições do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024